Tribunal: TJES
Processo: 0035900-12.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035900-12.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONADIR KIRMSE JUNIOR e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Jonadir Kirmse Junior e Joelma de Jesus Christo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de pedido indenizatório contra o Estado do Espírito Santo. Os recorrentes alegam omissão quanto à análise de prisão ilegal entre 2012 e 2016 e contradição face a documentos oficiais sobre a precariedade do sistema prisional, visando sanar vícios e prequestionar dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão impugnado, especificamente quanto à prova da prisão irregular e às condições do cárcere, bem como a viabilidade do prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de omissão não prospera quando o julgado examina as circunstâncias apontadas. A ausência de comprovação da prisão entre 2012 e 2016 restou evidente diante de entrevista concedida pelo embargante Jonadir a portal de notícias em 01.01.2015, data em que alegava estar encarcerado.

5. A contradição inexiste quando há compatibilidade entre fundamentos e dispositivo. A alegação de prisão em contêiner no ano de 2012 esbarra na impossibilidade fática, pois tais celas sofreram desativação em 2010.

6. Relatórios gerais sobre a precariedade do sistema prisional não suprem a necessidade de prova do dano específico nem eliminam inconsistências nas narrativas pessoais, como a contradição entre a petição inicial e a apelação observada em relação à embargante Joelma.

7. A pretensão demonstra mero inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão de matéria devidamente fundamentada, finalidade estranha à via aclaratória.

8. O prequestionamento opera-se por força do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inconformismo com a valoração da prova não configura contradição ou omissão passível de correção via embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, incisos V, X e LXXV do art. 5º e § 6º do art. 37. CC/2002, arts. 186 e 927. CPC/2015, arts. 1.022, § 4º do art. 1.024 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.063.745/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de JONADIR KIRMSE JUNIOR e JOELMA DE JESUS CHRISTO e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0035900-12.2019.8.08.0024

EMBARGANTES:
JONADIR KIRMSE JUNIOR e JOELMA DE JESUS CHRISTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JONADIR KIRMSE JUNIOR e JOELMA DE JESUS CHRISTO
contra o v. Acórdão (id. 14826810) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, confirmando a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seu recurso (id. 15015717), os recorrentes alegam, basicamente, que o acórdão padece dos vícios de contradição e omissão, sustentando que o acórdão deixou de analisar concretamente a manutenção da prisão do Embargante Jonadir entre 30/11/2012 e 06/04/2016, baseada em mandado já revogado.

Sustentam haver contradição entre a conclusão do julgado — de ausência de provas suficientes — e os documentos oficiais (relatórios do CNPCP e SEJUS) que evidenciariam a superlotação, insalubridade e uso de contêineres nos presídios de Novo Horizonte e Tucum.

Argumentam que não houve enfrentamento das falhas administrativas e da inércia do juízo criminal na tramitação das informações de soltura, configurando responsabilidade estatal por omissão, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Requerem a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados (arts. 5º, V, X, LXXV; art. 37, § 6º da CF; arts. 186 e 927 do CC) para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

Sem contrarrazões, em razão do autorizativo contido no artigo 1.024, § 4º do Código de Processo Civil.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Quanto à omissão, o voto condutor examinou especificamente cada circunstância apontada nos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão.

O Acórdão foi claro ao assentar que não houve comprovação da prisão no período alegado, consignando expressamente que "Inexiste, ainda, qualquer documento que comprove a suposta prisão irregular [...] entre 2012 e 2016".

Mais do que isso, o julgado apontou prova contundente em sentido contrário, citando entrevista concedida pelo Embargante ao portal "G1" em 01/01/2015, data em que alegava estar encarcerado.

Portanto, não houve omissão sobre os documentos ou falhas administrativas, mas apenas valoração da prova em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, tratando-se de mero inconformismo.

De igual modo, não prospera a alegação de contradição, inexistindo qualquer dissonância entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado, pois o acórdão fundamentou a improcedência quanto às condições carcerárias não por ignorar a realidade do sistema prisional, mas por inconsistências fáticas específicas dos autores.

Quanto a Jonadir, o voto condutor apontou a impossibilidade fática de prisão em contêiner em 2012, visto que tais celas foram desativadas em 2010, ao passo que, em relação à Joelma, consta no voto uma "contradição na narrativa" entre a petição inicial e a apelação, além de existência de ofício solicitando exame de lesões corporais, o que fragilizou a tese de ausência de assistência.

O fato de existirem relatórios gerais sobre a precariedade do sistema prisional não supre a necessidade de prova do dano específico suportado pelas partes, nem elimina as contradições nas narrativas pessoais apontadas pelo Acórdão, de modo que o argumento dos recorrentes não merece acolhida.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

Ante o narrado, resta evidente que os embargantes não apontam vícios reais, mas buscam a reforma da decisão pela via inadequada.

À luz do exposto, não existindo omissão ou contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)